Tribunal: TJBA
Processo: 8082957-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082957-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO CAMPOS DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE RÉ.
PETIÇÃO APRESENTADA APÓS INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO PARA EVITAR COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao conhecer e acolher embargos de declaração anteriormente interpostos, integrou a decisão do julgamento da apelação para esclarecer que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponde ao valor da condenação, entendida como a soma do valor da indenização por dano moral com o custo do tratamento médico determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão impugnado por não ter considerado o depósito realizado pela parte Ré antes do julgamento, especialmente para evitar cobrança em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com o objetivo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

4. Considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre fatos ou argumentos relevantes trazidos pelas partes, inclusive aqueles com potencial impacto na execução do julgado.

5. Após o julgamento do recurso de apelação, e antes da análise dos primeiros embargos de declaração, a Ré informou ter realizado o depósito judicial dos valores referentes à indenização por dano moral e aos honorários sucumbenciais, informação que não foi apreciada no acórdão.

6. A omissão quanto ao abatimento do valor já depositado na fase de cumprimento da sentença pode ensejar cobrança em duplicidade e enriquecimento ilícito, razão pela qual a falha deve ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de manifestação no acórdão quanto ao depósito parcial realizado pela parte Ré antes da conclusão do julgamento.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser apurados com base na soma do valor fixado a título de indenização por dano moral e do custo do tratamento médico, devendo-se abater, na fase de cumprimento, o valor já recolhido pela parte Ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8082957-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
MARIA XAVIER DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

ACOLHER
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA